Tribunal: TJSP
Processo: 2186207-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que determinou o rateio dos honorários periciais – Prova requerida por ambas as partes – Município que requereu a prova pericial em contestação – Art. 95 do CPC – Despesas a serem pagas ao final pelo vencido – Inadmissibilidade – Súmula 232 do STJ – Decisão agravada mantida – Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186207-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agra-
vante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, é agravada
LARISSA CRISTIANE HILÁRIO VIDAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186207-78.2020.8.26.0000 -Voto no 31.068-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2186207-78.2020.8.26.0000.
Comarca de São João da Boa Vista 1a Vara Cível Juiz Danilo Pinheiro Spessotto.
Agravante: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
Agravada: LARISSA CRISTIANE HILÁRIO VIDAL.
VOTO No 31.068.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que determinou
o rateio dos honorários periciais Prova requerida por am-
bas as partes Município que requereu a prova pericial em
contestação Art. 95 do CPC Despesas a serem pagas ao
final pelo vencido
Inadmissibilidade
Súmula 232 do
STJ Decisão agravada mantida Recurso de agravo de
instrumento desprovido.
Relatório
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos da ação ajuizada por servidora municipal pleitando o recebimento do
adicional de insalubridade, 2 que determinou o rateio dos honorários periciais
entre as partes.
Sustenta o Município que o art. 373 do CPC atribui o ônus
da prova ao autor da ação, quanto ao fato constitutivo do seu direito, sendo
a parte autora a interessada na elaboração da prova pericial; a autora é bene-
ficiária da justiça gratuita, existindo, nesse caso, regramento específico; não
há qualquer interesse por parte do Município na realização de perícia. Requer
atribuição de efeito suspensivo e final reforma da decisão agravada, para a-
tribuir o pagamento dos honorários periciais exclusivamente à agravada.
Recurso recebido sem efeito suspensivo; informações dis-
1 Fls. 246 dos autos principais.
2 Feito no 1004131-82.2019.8.26.0568.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186207-78.2020.8.26.0000 -Voto no 31.068-JV
3
pensadas, com resposta da agravada.3
Fundamentação
O recurso não merece provimento.
Ao contrário do que alega o Município, houve requeri-
mento de prova pericial por ele, conforme trechos da contestação:
“(...) Por tratar-se de questão técnica, deverá haver a realização de perícia
técnica em todos os ambientes de trabalho da servidora, a fim de solucionar
o impasse (...)” (fl. 137).
“Diante de todo o exposto, requer seja a Ação julgada totalmente improce-
dente, caso assim não entenda, após a realização da perícia, em sendo con-
tatado não se tratar de ambiente insalubre o local de trabalho da Reque-
rente, que seja indeferido o pleito” (fl. 139).
Verifica-se, portanto, que a perícia técnica também foi re-
querida pela Municipalidade em sua peça contestatória.
Dessa forma, requerida a perícia por ambas as partes, de-
ve ser aplicada a regra de rateio da remuneração do perito, conforme dis-
posto no artigo 95, caput , do Código de Processo Civil.
Pretende também o Município que as despesas sejam pa-
gas ao final pelo vencido, nos termos do art. 91 do CPC.
Contudo, não obstante a previsão contida no art. 91 do
CPC, no sentido de possibilitar o pagamento das despesas dos atos proces-
suais ao final pelo vencido, quando o ônus couber à Fazenda Pública, não se
3 Fls. 261/262 Contraminuta fls. 266/270.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186207-78.2020.8.26.0000 -Voto no 31.068-JV
4
mostra razoável exigir do expert que aguarde somente ao final do processo
para receber por sua remuneração.
Diante disso, aplicável ao caso a Súmula 232 do C. STJ: “A
Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depó-
sito prévio dos honorários do perito”. Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra decisão judicial. Cominação
à Fazenda Pública do encargo de adiantamento de metade dos honorários periciais.
Ausência de abusividade ou ilegalidade. Perícia determinada de ofício. Despesas a
serem rateadas pelas partes, conforme a regra específica do art. 95, caput, do Có-
digo de Processo Civil. Precedentes. Depósito prévio devido. Súmula 232 do Su-
perior Tribunal de Justiça. Segurança denegada. (Mandado de Segurança Cível
3005240-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Da-
ta do Julgamento: 29/10/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HO-
NORÁRIOS PERICIAIS 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
SAEMA contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em fase de cumpri-
mento de sentença, ao determinar a realização de perícia, fixou honorários perici-
ais em R$ 1.600,00 e indeferiu postulação da parte ora agravante no sentido de
que o pagamento da verba honorária pericial fosse feito apenas ao final e pela
parte vencida (art. 91 do CPC). O r. decisum a quo, por fim, fixou prazo de 15 di-
as para realização do depósito, respondendo cada polo processual por metade dos
honorários. 2. Tratando-se de produção probatória determinada pelo Juízo (vide fl.
234 e fls. 156/157), de rigor a aplicação do art. 95 do CPC: cada parte adiantará a
remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adian-
tada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for de-
terminada de ofício ou requerida por ambas as partes. Mantença da r. decisão a-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186207-78.2020.8.26.0000 -Voto no 31.068-JV
5
gravada. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento 2231880-94.2020.8.26.
0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Di-
reito Público; Foro de Araras - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/10/2020).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso para manter
a decisão agravada tal como lançada. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR